Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706734-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ERNANDO SOUZA DE PAULA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do processo no 0702629-39.2021.8.07.0020 por ela ajuizada em face de ERNANDO SOUZA DE PAULA (agravado), determinou a comprovação da constituição em mora do réu/devedor, sob pena de indeferimento da inicial (ID. 84523092 dos autos de origem). Contudo, compulsando os autos de origem, observo que o feito de origem já foi sentenciado e a própria instituição financeira agravante peticionou posteriormente informando o desinteresse no prosseguimento da ação, diante da realização de acordo extrajudicial com o réu (IDs. 85107152 e 85308951). Por tais razões, diante da perda superveniente do interesse recursal, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento proposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. Preclusa esta decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora